Tribunal: STF
Processo: ARE 1348406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. EXIBIÇÃO DE VÍDEO NA SESSÃO PLENÁRIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. NEGA. 1) A faculdade de o magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes estende-se aos feitos de competência do Tribunal do Júri, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal. 2) Não há que se falar em negativa de vigência ao artigo 479 do Código de Processo Penal, se o conteúdo dos vídeos não se referia aos fatos submetidos ao julgamento pelos jurados, com seu indeferimento, por consequência lógica, não acarretando cerceamento de defesa e, muito menos nulidade absoluta do julgado, máxime porque, nos termos da Súmula 523 do STF, não houve comprovação de prejuízo, uma vez que a defensora poderia explorar seu conteúdo por outros meios. 3) EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sem razão o Embargante, pois ausente mácula a ser reconhecida.



    Não há violação à plenitude de defesa pelo Juiz presidente indeferir o pedido de exibição aos jurados de 02 (dois) vídeos, sobre a construção da memória, conforme bem pontuou a ilustre Relatora em seu voto: 



    (...)



    A defesa não se fez demonstração concreta deste suposto prejuízo em todas as oportunidades em que se manifestou, limitando-se nas razões dos presentes Embargos a repetir os argumentos lançados no apelo, aduzindo que o indeferimento da exibição dos vídeos acarretou em uma necessária 'improvisação' da linha argumentativa. 



    Ressalte-se, a defesa reiterou que os vídeos aos quais pretendiam exibir, em plenário, não guardavam relação com o acervo probatório relativo aos fatos, portanto a negativa pelo Juiz presidente não poderia prejudicar a D fensora Pública presente à sessão de julgamento, no momento que efetuaria sua sustentação oral. 



    (...)



    Como bem asseverado pelo representante ministerial de 1° grau (fls. 423/424), 'Se o material que seria exibido não se refere à prova do fato, como alegado, exclui-se, portanto, por consequência lógica, qualquer prejuízo à defesa ou cerceamento ao seu exercício, uma vez que lhe foi assegurado o tempo legal para expor à exaustão seus argumentos, ainda que sem a demonstração da referida mídia.'



    Ademais, do conteúdo do material juntado ao autos pela defesa (mídia, fl. 393) não contém apenas informaçõe sobre memória, como argumenta a Defensoria Pública. Os vídeos contêm reportagens de jornal sobre injustiça e comprovação da inocência, além de um teste de percepção.



    Portanto, agiu com cautela o Juiz-presidente ao indeferir sua exibição, uma vez que existiu risco iminente dos Jurados aceitarem como verídicas as informações lançadas em plenário, visto que o desconhecido pode conter ilegalidades.



    (...)



    Assim, não há infringência à plenitude de defesa a ensejar a nulidade do julgamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte, pois cabe à parte revelar o necessário comprometimento do procedimento por qualquer ato arbitrário praticado, de modo que, sem a demonstração do mal sofrido pela solução adotada e o prejuízo dela resultante, não se proclama vício de ato processual, de feição relativa, posto que não se presume a consequência advinda:



    (...)



     Ao teor do exposto, acolhendo o parecer ministerial, conheço dos embargos e nego-lhes provimento, nos termos supracitados, para manter o voto prevalecente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente